Tribunal: TCU
Processo: 021.133/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2365/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Gilmar de Melo Mendes, como então diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (gestão: 1o/6/2000 a 31/12/2002), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio n.o 1673/2001-MI (Siafi 447691) celebrado com a então Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Estado de Sergipe para a " execução das obras de serviços de proteção ambiental e otimização do aproveitamento hídrico da Bacia do Rio Poxim " sob o valor original de R$ 5.500.000,00 pelo aporte de R$ 5.000.000,00 em recursos federais e R$ 500.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 150 dias contados da liberação dos recursos na conta bancária do ajuste, em 4/7/2002, com a sucessiva prorrogação até 17/1/2005; Considerando que, a partir do Relatório n.o 16/2019 (Peça 78), o tomador de contas teria assinalado a responsabilidade em desfavor do aludido gestor pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 2.673.549,44 diante da suposta não comprovação da integral execução do objeto pactuado; Considerando, contudo, que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE passou a promover a citação de Gilmar de Melo Mendes para apresentar as suas alegações de defesa ou recolher o correspondente débito diante da parcial inexecução do objeto pactuado ante o aproveitamento da parcela executada no bojo do aludido ajuste; Considerando, de todo modo, que, ao analisar os argumentos oferecidos pela defesa (Peças 103 a 105), a Secex-TCE teria assinalado a insubsistência do cogitado dano ao erário a partir da seguinte manifestação: " (...) 20.28. Com as vênias de estilo, entende-se não haver débito a ser perseguido neste caso. Conforme registrado no pronunciamento de peça 86, os serviços foram avaliados na mencionada Vistoria Técnica feita entre 20 e 21/3/2006 (peça 33), cujo relatório consignou: 'Obra concluída. Meta física prevista para esta primeira etapa de execução do projeto, foi realizada em sua plenitude. ... Foram realizados levantamentos e avaliações dos serviços realizados e posteriormente a confrontação com os elementos técnicos do convênio e documentação do Convenente. As medições e avaliações procedidas durante a inspeção de campo, bem como os elementos técnicos da execução física apresentados pelo Convenente (em anexo) indicam compatibilidade entre os serviços realizados e os previstos em projeto. Todos os itens da construção, relativa à etapa da construção, estão em conformidade com as especificações e características do projeto global. As modificações dos quantitativos de serviços previstos para esta 1a etapa de construção, que não foge da planilha do contrato, foram impostas pela necessidade de aproveitamento dos recursos disponibilizados e execução de itens primordiais, segundo informações do Convenente, mesmo assim devem ser justificadas tecnicamente. (...) AVANÇO FÍSICO: O avanço físico de 100%. Obra concluída regular. (...) O Convenente deve ser notificado oficialmente a prestar esclarecimentos, na forma de justificativa técnica, para as modificações realizadas no plano de trabalho pactuado. Procedimento que evitará futuros questionamentos, quando da celebração de convênio para conclusão da obra. De maneira geral os serviços realizados nesta etapa, fazem parte da concepção global do projeto e são prévios para a execução da obra como um todo. (Grifo acrescido) ' 20.29. Em consequência das referidas alterações, o Ministério da Integração Nacional solicitou ao Convenente os seguintes documentos técnicos, conforme se verifica na leitura dos itens 4 e 5 da Informação Financeira 105/2009 (peça 35): a) as built da obra; b) relatório de execução física; c) quantitativos físico-financeiro realizados; d) cronograma previsto x realizado; e) projeto executivo; f) justificativa para o uso de rendimentos financeiros em itens não previstos no PB. 20.30. A documentação requerida foi encaminhada (peças 45-47 e 57-65), porém o Concedente entendeu que ela não apresentava novos elementos técnicos que permitam a análise dos serviços e quantitativos realizados fora do Plano de Trabalho do convênio (peças 34, 50 e 69). 20.31. Contudo, o órgão Concedente também não explicitou qual documentação técnica adicional deveria ser apresentada para atender seu desejo, o que não parece razoável, haja vista a entrega dos documentos técnicos solicitados anteriormente e que ele próprio confirmou (ver citação acima) que os serviços foram 100% executados, que há compatibilidade entre tais serviços e os previstos no projeto e que eles fazem parte da concepção global do projeto e são prévios à execução da obra como um todo. 20.32. Se os serviços faziam parte do projeto global, foram executados de acordo com as especificações técnicas e sua execução prévia era necessária, entende-se que glosar a despesa correspondente, apenas porque não integrava o plano de trabalho do convênio, resulta em violação ao princípio do não enriquecimento sem causa da Administração, que, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/1993, só pode rejeitar o objeto nos casos de inexecução parcial e de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, o que não se cogitou. 20.33. O relatório deixou assente que os serviços medidos dizem respeito à primeira etapa da obra, o que também descarta ter havido sobreposição. 20.34. Por outro lado, o concedente não contesta as informações do convenente de que as mudanças foram impostas pela necessidade de aproveitamento dos recursos disponibilizados e execução de itens primordiais. 20.35. Em verdade, como os serviços foram executados, sequer a falha pode ser enquadrada em inexecução parcial do objeto conveniado. 20.36. Também não houve dano ao erário, pois as modificações, de per si , não autorizam a rejeição da parcela executada fora do plano de trabalho, já que feita em conformidade com as especificações técnicas e as características do projeto global, e que não houve prejuízo ao alcance dos objetivos previstos no ajuste, nem foi apontada qualquer falha técnica em sua execução. 20.37. Segundo a jurisprudência, mesmo que o objeto seja executado em desconformidade com o projeto, não há dano ao erário, se forem atingidos os objetivos almejados no convênio e não ocorra superfaturamento ou comprometimento da funcionalidade do bem produzido, como é o caso. Nesse sentido, o Acórdão 9083/2017-TCU-Primeira Câmara , rel. Augusto Sherman: 'Enunciado A execução de obra em desconformidade com o projeto, mas que atinja os benefícios esperados pelo convênio, embora configure irregularidade, não caracteriza, necessariamente, dano ao erário, a não ser que haja superfaturamento na obra ou que exista comprometimento na funcionalidade do empreendimento.' 20.38. Acerca dos rendimentos financeiros aplicados no objeto do convênio, também não é motivo para imputação de débito, eis que a Instrução Normativa STN 1/1997, em seu art. 7o, inciso XIV, continha permissão clara para o uso desse recurso no referido objeto. "; Considerando, então, que, após a análise final do feito, a Secex-TCE propôs a regularidade, com ressalva, para as contas de Gilmar de Melo Mendes, dando-lhe a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 1o, I, 208, e 214, II, do RITCU; Considerando, contudo, que, ao anuir à referida proposta da unidade técnica, o Parquet especial sugeriu, entretanto, o arquivamento do presente feito, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do RITCU; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica, com o ajuste sugerido pelo MPTCU, a estas razões de decidir, já que o suscitado dano ao erário tende a não subsistir desde antes da atuação do presente feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.133/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilmar de Melo Mendes (CPF XXX.452.105-XX). 1.2. Entidade: então Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Antônio Carlos de Oliveira Bezerra (1.637/OAB-SE), entre outros, representando Gilmar de Melo Mendes. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCUrt. 169 do RITCU.